Tribunal: TJBA
Processo: 8132259-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132259-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES APELADO: VALDAIRES DA SILVA AMARO Advogado(s):ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de plano de telefonia não contratado, reconheceu falha na prestação do serviço, determinou obrigação de não fazer e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contratação válida do plano de telefonia; (ii) saber se as cobranças realizadas são legítimas; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, com inversão do ônus da prova, operando-se a preclusão quanto à sua impugnação. 4. A fornecedora não comprovou a contratação válida do plano, limitando-se a apresentar registros sistêmicos unilaterais, insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor. 5. A divergência entre os planos indicados reforça a fragilidade da prova e a ausência de confiabilidade das informações apresentadas. 6. A cobrança de multa por fidelização é indevida, pois pressupõe vínculo contratual válido, inexistente no caso. 7. Configurada a falha na prestação do serviço, com cobrança indevida e suspensão de serviço essencial, ultrapassando o mero aborrecimento. 8. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da violação à esfera jurídica do consumidor e do desvio produtivo. 9. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais é insuficiente para comprovar a contratação de serviços de telefonia. 2. A cobrança por plano não contratado e a suspensão indevida de serviço essencial configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável. “ ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 537; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 405; CDC, arts. 14 e 51, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.576/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 01/06/2021; TJPB, AC nº 0824018-11.2019.8.15.2001, Rel. Des. Leandro dos Santos, j. 24/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8132259-62.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Intelig Telecomunicações Ltda. e Apelado Valdaires da Silva Amaro, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator